Tribunal: TJSP
Processo: 1006617-10.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. Controvérsia sobre o montante cobrado a título de saldo INCC. Documento acostado pela parte autora, ora apelante, que dá conta de montante inferior a este título. Relação contratual que deve ser interpretada de forma mais benéfica ao consumidor. Impossibilidade de cobrança de valor superior posteriormente pela parte ré. Violação à boa-fé na fase pós contratual. Diferença que restou

Ementa:
APELAÇÃO. Controvérsia sobre o montante cobrado a título de saldo INCC. Documento acostado pela parte autora, ora apelante, que dá conta de montante inferior a este título. Relação contratual que deve ser interpretada de forma mais benéfica ao consumidor. Impossibilidade de cobrança de valor superior posteriormente pela parte ré. Violação à boa-fé na fase pós contratual. Diferença que restou incontroversa. Restituição devida. Sentença reformada. Recurso provido.